Tribunal: TJDFT
Processo: 0103936-96.2005.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0103936-96.2005.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISA DE ARAUJO LIMA, ESPÓLIO DE RAIMUNDO MORATO DE LIMA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O ELISA DE ARAUJO LIMA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/15 ID 21290759. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, remetam os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator